Tribunal: TCU
Processo: 020.271/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 460/2024-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que considerou ilegal a pensão civil instituída em benefício de Inocencia Laura Aguiar de Vasconcelos da Vila.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 460/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a pensão civil instituída em benefício de Inocência Laura Aguiar de Vasconcelos da Vila, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele negar provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.